Tribunal: TJDFT
Processo: 0723850-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0723850-70.2023.8.07.0000 Classe: Agravo de Instrumento (202) Agravante: Igor Silva de Souza Agravado: Banco Volkswagen S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Igor Silva de Souza contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo, nos autos do processo no 0705159-88.2022.8.07.0017. Verifica-se que a petição que veiculou o recurso (Id. 47942148) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Ressalte-se, no entanto, que o agravante apenas informou que não tem condições financeiras que permitam arcar com as despesas processuais, mas não demonstrou sua efetiva renda média mensal. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente apresente comprovante de renda ou outro elemento de prova que possa subsidiar a análise da alegada hipossuficiência econômica. Publique-se. Brasília-DF, 19 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator